Tribunal: TJSP
Processo: 1003776-85.2022.8.26.0077
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imóvel rural. ITCMD. Tributo que deve ser calculado nos termos do artigo 13, inciso II, da Lei no 10.705/2000, que prevê base de cálculo não inferior ao venal apurado para o ITR. Impossibilidade de modificação desse critério, com majoração do tributo, por meio de Decreto. Segurança concedida. Recursos desprovidos.